Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. MULTA DIÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. O importante é que não haja questão pendente de julgamento, o que não ocorreu no caso em exame. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais.
3 – Contradição. Não há contradição no acordão que confirmou a sentença no ponto em que determinou a baixa em cadastro de inadimplentes, apesar de não haver prova firme da inscrição. Caso exista inscrição a sentença tem o efeito de impor a baixa, ante a prova da inexistência do débito.
4 – Súmula 410 do STJ. Intimação. A intimação a que se reporta a Súmula 410 é para cumprir a obrigação de fazer, e não para participar da audiência.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.